Tribunal: TJDFT
Processo: 0723741-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE DE HONORÁRIOS REALIZADO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil – Lei 8.906/1994 - prevê, em seu art. 22, § 4o, a possibilidade de retenção dos honorários contratuais a serem recebidos pelo constituinte, se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários, antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório.
2. O exequente pleiteia, contudo, a majoração deste percentual de destaque para 23% (vinte e três por cento), consoante contrato realizado entre as partes, pedido que evidentemente já precluiu, porquanto o precatório já foi expedido.
3. Recurso conhecido e não provido.